Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705283-16.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINALDO FELICIANO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IRREGULARIDADE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão ao restabelecimento do pagamento de auxílio transporte e a condenação do réu ao pagamento dos valores pendentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 2 - Auxílio transporte. O direito à percepção de auxílio transporte pelo servidor público distrital encontra delineado nos artigos 107 a 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011. Em face à ausência de previsão legal, é incabível a exigência pela Administração de apresentação dos bilhetes de passagem rodoviária como requisito para o recebimento de auxílio transporte. A decisão do TCDF de no 5087/2010 da qual advém a exigência não tem aptidão de sobrepor a prescrição da norma legal de regência, sob pena de violação do princípio da legalidade a que a Administração se submete. O servidor atende os requisitos para o recebimento do auxílio transporte, que inclusive o servidor já percebia antes, e inexiste no processo demonstração de alteração da situação fática que possa justificar a suspensão, pelo que é cabível o restabelecimento do pagamento da verba, assim como o pagamento dos valores pendentes. 3 - Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e desde o respectivo vencimento e os juros de mora a partir da citação pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). A regra é de ordem pública, de incidência imediata. Ainda que, hipoteticamente, possa ser modulado os efeitos da decisão do RE (prospective overruling), as situações já definidas ficam albergadas pela coisa julgada visando resguardar a segurança jurídica, incidindo prospectivamente o que restar definido como marco temporal para o início da produção dos efeitos. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido e não provido. Sem custas, ante o Decreto-lei 500/1969. Honorários, no valor de R$ 800,00, fixado equitativamente, diante de que o valor da causa não oferece parâmetros para o arbitramento da verba (art. 6o c/c art. 55 da Lei 9.099/1995 e art. 27 da Lei 12.153/2009).” (Acórdão 1127534, 07052831620188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no PJe: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação aos arts. 1o, caput, 2o, 5o,caput e incisos I e XXXVI, 18, caput, 22, 24, 25, caput e §1o, 29, caput, 30, inciso I, 32, caput e §1o, 37, caput, incisos I, II, V, VIII, IX, X e XIII e §2o, 39, caput e §§ 1o, 5o e 7o, 48, inciso X, 60, §4o, incisos I, III e IV, 61, §1o, inciso II, alíneas “a” e “c”, e 149, §1o, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido violado os princípios federativo, da separação dos poderes, da segurança jurídica, da isonomia, da legalidade e do tempus regit actum, ao entender que houve invasão na competência legislativa sobre o auxílio transporte. Acrescentou que houve afronta à súmula vinculante 37, uma vez que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder reajuste a servidor público com base no princípio da isonomia ou estende-lhe o direito ao recebimento de qualquer tipo de vantagem” Quanto à correção monetária aplicada alegou a existência de embargos de declaração pendentes de julgamento no RE 870.947 (tema 810), na qual foi fixada a tese de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional”. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Os autos encontravam-se suspensos até a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal do pedido de modulação dos efeitos no Recurso Extraordinário 870947 ED/SE, conforme decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, que concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF (ID 6935861). Referidos embargos foram rejeitados na sessão do dia 03/10/2019 (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) No julgamento do RE 870.947/SE, o STF fixou o entendimento de que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”. Já em relação à atualização monetária, “a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, uma vez que estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária em substituição da TR, e os juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em relação jurídica não tributária, nas condenações impostas à Fazenda Pública. Nesse quadro, diante de o acórdão atacado achar-se em consonância como entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, acerca do mesmo tema objeto do recurso extraordinário, o indeferimento do seu processamento é medida que se impõe. Quanto ao auxílio-transporte, apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Além disso, os dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas acostados aos autos e em legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 840/11). Portanto, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário e local relativo ao tema bem como o revolvimento do conteúdo fático-probatório presente nos autos, o que implica violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988 e afronta aos enunciados 279 e 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 1072507 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 15-02-2018 PUBLIC 16-02-2018) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal